Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. MORA. POSSIBILIDADE.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
2. A relação jurídica estabelecida entre cliente e instituição financeira é consumerista (STJ, Súmula 297).
3. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, e tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
4. Por outro lado, há os conceitos abstratos de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. Não há provas da previsão da comissão de permanência no contrato e que ela esteja acumulada com outros encargos.
7. Comissão de permanência e juros remuneratórios não são sinônimos, razão pela qual os últimos podem ser cumulados com os encargos oriundos da mora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.